Tribunal: TJDFT
Processo: 0732674-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM GENITORA ENFERMA. ART. 117, INC. III, DA LEP. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi do art. 117 da Lei de Execuções Penais. Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal.
2. Na hipótese, o agravante não se revela imprescindível aos cuidados da genitora, visto não ser a única pessoa apta a prestar-lhe auxílio. A necessidade de cuidados diários da genitora, em especial no período noturno, pode ser readequada à rotina dos demais filhos e netos, evidenciando que a suposta indispensabilidade da presença do apenado configura, na verdade, mera conveniência.
3. Não caracterizada situação excepcional que indique a imprescindibilidade do agravante aos cuidados de sua mãe que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária, quando demonstrado que o sustento da genitora advém de pensão percebida de seu falecido marido e que suas enfermidades têm recebido os tratamentos adequados, além do fato de restar comprovado que os outros filhos lhe prestam auxílio necessário.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.